Tribunal: TJDFT
Processo: 0744327-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744327-80.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava de capítulo da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (ids 65238379; 65238378- Emd improvidos), que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora dos imóveis de matrícula no 29.648, do Cartório de RI de Unaí/GO e no. 153.194 do 3o Ofício de RI/DF, realizando a primeira por meio de carta precatória, e a intimou a informar o estado civil do proprietário do imóvel sob a matrícula no 29.648 e, caso seja casado, o regime do casamento, nome, qualificação e endereço do cônjuge para fins de intimação da penhora, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de se entender pela desistência do pedido, e, vindo a manifestação, determinou que se lavre o termo de penhora respectivo (art. 845, §1o) e o mandado de avaliação do imóvel, bem como as demais diligências de praxe para expropriação dos bens. Alega, em suma, omissão, pois não houve manifestação acerca o meio de penhora e de avaliação do imóvel de matrícula no 153.194, bem como a impossibilidade de produzir prova sobre o estado civil da agravada, regime adotado no casamento, nome, qualificação e endereço do eventual cônjuge da devedora Eva Lopes da Silva, pois são de caráter particular e privativo, ônus que deve ser atribuído à agravada, já que se trata de prova impossível. Acrescenta que buscou atender ao determinado pelo Juízo a quo, entretanto, as diligências foram frustradas, haja vista a obrigatoriedade de designar outros elementos de cunho pessoal, seja a data de nascimento da proprietária do bem, seja o nome completo de ambos os cônjuges, a data de casamento e o estado da federação em que se encontra o Cartório, conforme prints das páginas consultadas pela Internet. Aponta perigo de dano na possibilidade de ser obrigado a desistir da penhora do imóvel sob a matrícula no 29.648, se não atendido o prazo estabelecido para apresentação das informações. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não há omissão acerca do meio de penhora do imóvel descrito na matrícula no 153.194 do 3o Ofício de RI/DF, pois, localizado no Distrito Federal, há de se seguir as diligências de praxe, descritas na decisão agravada. Outrossim, cumpre anotar que a ordem de apresentação de dados do eventual cônjuge, caso não houvesse a informação na certidão da matrícula, não se limitou a uma das devedoras, pois se fez referência à pessoa física: “Antes, sendo o proprietário pessoa física, e não havendo informação na certidão de matrícula, fica a parte credora intimada a informar o estado civil do proprietário do imóvel e, caso seja casado, o regime do casamento, nome, qualificação e endereço do cônjuge para fins de intimação da penhora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de se entender pela desistência do pedido.”. Quanto à intimação do cônjuge do devedor acerca da penhora é obrigatória, sob pena de nulidade, sendo responsável o credor por fazê-lo, fornecendo os dados necessários para a respectiva intimação. Ademais, observo que, ao menos as informações acerca do estado civil das devedoras e o nome de seus respectivos cônjuges e regimes de casamento, encontram-se dispostas nas próprias respectivas certidões de ônus (ids 201126851; 201126854 – autos principais). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator